Tribunal: STJ
Processo: 0138818-98.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-07-03

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 997444 - SP (2025/0138818-0)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: VAGNER ALVES DE SANTANA (PRESO)
ADVOGADO
: RONALDO MOREIRA - SP290347
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. INTERPOSIÇÃO
HABEAS CORPUS
FORA DO PRAZO LEGAL. INTEMPESTIVIDADE. LAPSO
TEMPORAL DE 5 DIAS CORRIDOS. NÃO CONHECIMENTO.
1. É intempestivo o agravo regimental interposto fora do prazo de 5 dias
corridos, nos termos dos arts. 39 da Lei 8.038/90 e 258,
, do
caput
RISTJ.
2. Nos termos do entendimento firmado nesta Corte, nas ações que
tratam de matéria penal ou processual penal não incidem as regras do
art. 219 do novo Código de Processo Civil, referente à contagem dos
prazos em dias úteis. O Código de Processo Penal, em seu art. 798,
possui disposição específica a respeito da contagem dos prazos,
segundo a qual todos os prazos correrão em cartório e serão contínuos e
peremptórios, não se interrompendo por férias, domingo ou dia feriado.
3. Na hipótese, o agravo regimental foi interposto após a trânsito em
julgado da decisão agravada, conforme certidão acostada aos autos.
4. Agravo regimental não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
25/06/2025
01/07/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
02 de julho de 2025
Documento eletrônico VDA48663409 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 02/07/2025 16:24:58
Publicação no DJEN/CNJ de 04/07/2025. Código de Controle do Documento: f3a09926-e65a-499f-bdbc-67ee94907691

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA48663409 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 02/07/2025 16:24:58
Publicação no DJEN/CNJ de 04/07/2025. Código de Controle do Documento: f3a09926-e65a-499f-bdbc-67ee94907691

AgRg no HABEAS CORPUS No 997444 - SP (2025/0138818-0)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: VAGNER ALVES DE SANTANA (PRESO)
ADVOGADO
: RONALDO MOREIRA - SP290347
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. INTERPOSIÇÃO
HABEAS CORPUS
FORA DO PRAZO LEGAL. INTEMPESTIVIDADE. LAPSO
TEMPORAL DE 5 DIAS CORRIDOS. NÃO CONHECIMENTO.
1. É intempestivo o agravo regimental interposto fora do prazo de 5 dias
corridos, nos termos dos arts. 39 da Lei 8.038/90 e 258,
, do
caput
RISTJ.
2. Nos termos do entendimento firmado nesta Corte, nas ações que
tratam de matéria penal ou processual penal não incidem as regras do
art. 219 do novo Código de Processo Civil, referente à contagem dos
prazos em dias úteis. O Código de Processo Penal, em seu art. 798,
possui disposição específica a respeito da contagem dos prazos,
segundo a qual todos os prazos correrão em cartório e serão contínuos e
peremptórios, não se interrompendo por férias, domingo ou dia feriado.
3. Na hipótese, o agravo regimental foi interposto após a trânsito em
julgado da decisão agravada, conforme certidão acostada aos autos.
4. Agravo regimental não conhecido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por VAGNER ALVES DE
SANTANA contra a decisão de minha lavra, pela qual não conheci do
.
habeas corpus
Consta dos autos que o paciente foi condenado, pelo Tribunal do Júri, como
incurso no art. 121,
, do Código Penal, à pena de 15 anos, 4 meses e 9 dias de
caput
reclusão, em regime fechado (e-STJ fls. 53-58).
Irresignada, a defesa interpôs recurso de apelação, que foi parcialmente
provido, para reduzir a pena para 9 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão (e-STJ fls. 31-44),
em acórdão assim ementado:
Documento eletrônico VDA48290851 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 17/06/2025 17:28:07
Código de Controle do Documento: 656c2ee4-b150-48f5-afae-4ce5eaf1206d

APELAÇÃO CRIMINAL – Homicídio simples consumado Veredito que não
se mostrou dissociado do contexto probatório - Respeito à soberania
constitucional do júri Agravantes não discutidas em plenário Decote que se
faz necessário Exegese dos artigos 476 e 492, inciso I, alínea “b”, do Código
de Processo Penal - Pena readequada - Regime inicial fixado com critério
Direito de recorrer em liberdade até as instâncias superiores Presença de
elementos que autorizaram a decretação da prisão do réu Decisão
suficientemente fundamentada - Recurso parcialmente provido.

No
(e-STJ fls. 2-30), a defesa se insurgiu contra a dosimetria da pena, sob
writ
o argumento de que a basilar foi fixada de forma desproporcional, com aumento de 3/5,
sem fundamentação adequada.
Requereu, assim, o redimensionamento da dosimetria da pena, com a redução
da fração de aumento da pena-base.

Neste agravo regimental, o agravante reitera os fundamentos apresentados na
inicial e requer o provimento deste recurso pelo Colegiado.
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece ser conhecido por intempestividade.
Dispõe o art. 258 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça:
A parte que se considerar agravada por decisão do Presidente da Corte
Especial, de Seção, de Turma ou de relator, à exceção do indeferimento
de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em
habeas corpus, poderá requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do
feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte
Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou
reformando-a.

O agravo regimental, portanto, deve ser interposto no prazo de 5 dias,
conforme estabelecido no artigo acima transcrito.
Nos termos do entendimento desta Corte, nas ações que tratam de matéria
penal ou processual penal não incidem as regras do artigo 219 do novo Código de
Processo Civil, referente à contagem dos prazos em dias úteis, porquanto o Código de
Processo Penal, em seu artigo 798, possui disposição específica a respeito da contagem
dos prazos,

in verbis: todos os prazos correrão em cartório e serão contínuos e
peremptórios, não se interrompendo por férias, domingo ou dia feriado.
Documento eletrônico VDA48290851 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 17/06/2025 17:28:07
Código de Controle do Documento: 656c2ee4-b150-48f5-afae-4ce5eaf1206d

Na hipótese, a decisão agravada transitou em julgado em
.
13/5/2025
O presente recurso, porém, foi protocolizado tão somente em
(e-
27/05/2025
STJ fl. 94), portanto, fora do prazo legal.
Deve-se ressaltar que, nos termos do entendimento firmado nesta Corte, nas
ações que tratam de matéria penal ou processual penal não incidem as regras do artigo
219 do novo Código de Processo Civil, referente à contagem dos prazos em dias úteis,
porquanto o Código de Processo Penal, em seu artigo 798, possui disposição específica a
, segundo o qual
respeito da contagem dos prazos
todos os prazos correrão em cartório e
.
serão contínuos e peremptórios, não se interrompendo por férias, domingo ou dia feriado
Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. É intempestivo o agravo regimental interposto fora do prazo de 5
dias corridos, nos termos dos arts. 39 da Lei 8.038/90 e 258, caput, do
RISTJ.
2. Agravo regimental não conhecido (PET no HC 391.911/SP, Rel.
Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em
,
04/09/2018
DJe
).
12/09/2018

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
INTERPOSIÇÃO FORA DO PRAZO LEGAL. INTEMPESTIVIDADE.
LAPSO TEMPORAL DE 5 DIAS CORRIDOS. INAPLICABILIDADE DO
ART. 219 DO NOVO CPC. NÃO CONHECIMENTO.
1. Dispõe o art. 258 do Regimento Interno do Superior Tribunal de
Justiça: A parte que se considerar agravada por decisão do Presidente
da Corte Especial, de Seção, de Turma ou de relator, à exceção do
indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso
ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de cinco dias, a
apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para
que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie,
confirmando-a ou reformando-a.
2. Nos termos do entendimento desta Corte, nas ações que tratam de
matéria penal ou processual penal não incidem as regras do artigo 219
do novo Código de Processo Civil, referente à contagem dos prazos em
dias úteis, porquanto o Código de Processo Penal, em seu artigo 798,
possui disposição específica a respeito da contagem dos prazos, in
verbis: Todos os prazos correrão em cartório e serão contínuos e
peremptórios, não se interrompendo por férias, domingo ou dia feriado.
3. Na hipótese vertente, a decisão que negou seguimento ao hábeas
corpus foi disponibilizada no DJE em
e considerada
11/9/2017
publicada em
. O prazo para interpor o agravo regimental, por
12/9/2017
conseguinte, teve início em
(quarta-feira) e término em
13/9/2017
(segunda-feira). O referido recurso foi protocolizado tão
18/9/2017
somente em
(sexta-feira), portanto, fora do prazo legal.
22/9/2017
4. Agravo regimental não conhecido (AgRg no HC 408.117/SP, de
minha relatoria, QUINTA TURMA, julgado em
, DJe
03/10/2017
).
11/10/2017
Documento eletrônico VDA48290851 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 17/06/2025 17:28:07
Código de Controle do Documento: 656c2ee4-b150-48f5-afae-4ce5eaf1206d

Ante o exposto,
do agravo regimental.
não conheço
É como voto.
Documento eletrônico VDA48290851 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 17/06/2025 17:28:07
Código de Controle do Documento: 656c2ee4-b150-48f5-afae-4ce5eaf1206d

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 997.444 / SP
Número Registro: 2025/0138818-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15002935620198260477
Sessão Virtual de
a
25/06/2025
01/07/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : RONALDO MOREIRA
ADVOGADO
: RONALDO MOREIRA - SP290347
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: VAGNER ALVES DE SANTANA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO SIMPLES
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : VAGNER ALVES DE SANTANA (PRESO)
ADVOGADO : RONALDO MOREIRA - SP290347
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
Documento eletrônico VDA48640394 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/07/2025 00:25:12
Código de Controle do Documento: 1ccfd38b-e82e-4cf5-8227-b69887e2f540

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
25/06/2025
01/07/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Carlos
Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 01 de julho de 2025
Documento eletrônico VDA48640394 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/07/2025 00:25:12
Código de Controle do Documento: 1ccfd38b-e82e-4cf5-8227-b69887e2f540